Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE REMUNERAÇÃO. ART. 833, IV DO CPC. MITIGAÇÃO POR PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de percentual remuneratório da devedora (que é Advogada da União), após outras diligências infrutíferas para pagamento da dívida oriunda de inadimplência de pagamento de mensalidades de plano de saúde, no montante de R$ 2.510,67.
2. Nos termos do art. 833, IV do CPC, é impenhorável a verba proveniente de vencimentos, subsídios, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros.
3. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade de verba remuneratória na hipótese em que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor.
4. Com base nos elementos trazidos aos autos, é possível verificar que, a princípio, a penhora de percentual da remuneração da devedora não é capaz de infringir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a penhora de 10% dos vencimentos líquidos da agravada até o limite do crédito perseguido.